Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Incêndio circunstanciado. Tipicidade. Desclassificação. Pena.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a acusada pelo crime de incêndio majorado, em que se alega atipicidade da conduta, a presença da atenuante de violenta emoção e a coautoria da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) atipicidade da conduta; (ii) desclassificação para crime menos grave; (iii) reconhecimento de coautoria; (iv) atenuante de violenta emoção; e (v) causa de diminuição pela reparação do dano.
III. Razões de decidir
3. É típica a conduta daquela que ateia fogo em colchão e cortina no interior de casa habitada e sai, deixando as chamas se alastrarem, provocando incêndio e expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiros -- crime do art. 250, § 1o, II, “a”, do CP.
4. Tendo ocorrido perigo comum e concreto por incêndio intencional, em casa e lote habitados, comprovado por perícia, não se desclassifica a conduta para crime menos grave.
5. A apelação não é via adequada para apurar eventual coautoria de quem não figura como réu na ação.
6. Não havendo provas de que a acusada agiu sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não se reconhece a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.
7. Sem provas de que a acusada reparou integralmente o dano, antes do julgamento, não se reconhece atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 250, § 1o, II, “a”; art. 65, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Acórdão 1304323, 07101375520198070004, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, julgado em 23/12/2020; TJ-DF, Acórdão 1124422, 20160510090233APR, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 6/9/2018.